Tribunal: TJES
Processo: 0007838-20.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007838-20.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COTA DO SERVIDOR E COTA PATRONAL. INCIDÊNCIA PARCIAL. TEMAS 163 E 985 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar ente municipal ao recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias a servidor estadual afastado para exercício de mandato eletivo municipal, no período de 2009 a 2012. Reconhecida a prescrição das contribuições relativas ao ano de 2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias pago a servidor público afastado; (ii) estabelecer a incidência da contribuição patronal sobre referida verba, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A contribuição previdenciária não incide sobre o terço de férias no que se refere à cota do servidor, por se tratar de verba de natureza não incorporável aos proventos, conforme fixado no tema 163 da repercussão geral do STF.
4.
A contribuição previdenciária patronal incide sobre o terço de férias, conforme decidido pelo STF no tema 985 da repercussão geral, com efeitos modulados a partir da publicação do julgamento.
5.
A sentença merece reforma parcial por contrariar precedentes vinculantes, devendo ser excluída da base de cálculo a cota do servidor, mantendo-se a incidência da cota patronal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
7.
A contribuição previdenciária não incide sobre o terço de férias na parte referente ao servidor público, por sua natureza transitória e não incorporável.
8.
A contribuição patronal incide sobre o terço de férias, observada a modulação de efeitos fixada no Tema 985 da repercussão geral do STF.
9.
É devida a exclusão da cota do servidor da base de cálculo das contribuições previdenciárias, em respeito ao tema 163 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de fls. 96-97, integrada pela r. decisão de fls. 108-110 e pelo r.
decisum
do evento 16672541, que, na ação de cobrança movida pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em desfavor da municipalidade ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e reconheceu a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal em relação às contribuições do ano de 2009, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a contribuição aqui referida deve incidir sobre o terço de férias, pois a Lei Federal n. 10.887/04 não faz qualquer ressalva ou exceção a respeito em seu art. 4º, §1º.
” (fl. 96).

Registrou que o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
quaisquer vantagens, valores ou adicionais que possuam natureza remuneratória pertencem à base de cálculo referente à contribuição previdenciária, tais como salário-maternidade, férias gozadas, horas extras e seu respectivo adicional, terço constitucional de férias, aviso-prévio indenizado, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, de transferência e outros
” (fl. 97).

Por isso, condenou o Município de Viana ao pagamento da quantia de R$ 79.338,39 (setenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), atualizada monetariamente a partir da data dos respectivos pagamentos e acrescida de juros moratórios desde a citação, além de observar o tema de repercussão geral 810 do Supremo Tribunal Federal e repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, reconheceu a prescrição das contribuições do exercício de 2009, ante a regra do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Por fim, condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais das apelações.

Nesta hipótese, o cerne da controvérsia reside na obrigação do Município de Viana de recolher as contribuições previdenciárias (cotas patronal e do segurado) relativas ao servidor público estadual Carlos Augusto Lopes, ocupante do cargo de professor MAPB IV.1, que se encontrava afastado de suas funções estatutárias para o exercício de mandato eletivo como Vice-Prefeito de Viana.

O período de afastamento compreendeu os anos de 2009 a 2012, sendo que a exordial acusou um débito histórico de R$ 79.338,39 (setenta nove mil, trezentos e trinta e oito nove reais e trinta e nove centavos), atualizado até outubro de 2015.

O efeito devolutivo deste recurso foi limitado à exclusão do terço constitucional de férias da base de cálculo das contribuições, com fulcro no tema 163 das repercussões gerais do STF, sendo que a sentença, ao manter a tributação, fundamentou-se na natureza remuneratória da verba e na ausência de afastamento expresso pela Lei nº 10.887/04.

Como bem pontuou o ente público, no julgamento do RE 593.068/SC, a Corte Suprema definiu que: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
” (STF. Plenário. RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018; repercussão geral – Tema 163; Info 919).

O terço constitucional de férias, por sua própria essência, é uma vantagem pecuniária transitória, destinada a proporcionar um reforço financeiro ao trabalhador durante o seu período de descanso. No âmbito do serviço público estatutário, os proventos de aposentadoria são calculados com base na remuneração do cargo efetivo e nas vantagens permanentes incorporáveis, isto é, nos ganhos habituais.

Como o adicional de férias não se incorpora aos proventos, a sua tributação configuraria um enriquecimento sem causa do ente público e uma violação ao princípio da razoabilidade tributária, na medida em que o regime previdenciário dos servidores estatutários é contributivo, de modo que é indevida a cobrança sobre verbas que não asseguram ao segurado qualquer benefício efetivo ou potencial.

Por outro lado, esclareço ser legítima a cobrança da contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas pelo servidor, consoante pacificou o STF no tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 31 de agosto de 2020).

Ante a modulação de efeitos da decisão em sede de embargos de declaração
1
, a inclusão do terço de férias no cálculo da contribuição previdenciária patronal somente vale a partir da publicação do julgamento do referido precedente, devendo ser mantidos apenas os pagamentos anteriores ao marco em enfoque efetuados pelas empresas e entes públicos que não questionados judicialmente.

Logo, é evidente que sentença merece reforma parcial por afrontar precedente vinculante do STF (art. 927, inciso III, do CPC), com o fito de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias todos os valores pagos a título de terço constitucional de férias do servidor outrora mencionado no lapso de janeiro de 2010 a maio de 2012, porém, mantendo o encargo sobre a contribuição patronal devida pelo ente público sobre a rubrica em questão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de contribuição previdenciária sobre o terço de férias referente à parcela do servidor, mas assegurar a incidência do tributo sobre a cota patronal quanto ao terço de férias, em fiel observância ao art. 927, inciso III, do CPC e aos precedentes dos temas 163 e 985 das repercussões gerais do STF, incluindo a modulação de efeitos deste.

Mantenho incólumes os demais pontos do r.
decisum
de primeiro grau.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
STF. Plenário. RE 1.072.485 ED/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/06/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.